Tribunal: TJPA
Processo: 0005011-19.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005011-19.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: GEANDERSON MARTINS BATISTA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL APTA A AMPARAR A CONDENAÇÃO DAS MAJORANTES.RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1117068/PR E Nº1117073/PR (TEMA 190). RE-597270 (TEMA 158). CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECUSO.RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder, em parte, provimento e reconhecer, de ofício, a extinção do processo, com resolução do mérito, em virtude da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0005011-19.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: GEANDERSON MARTINS BATISTA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Geanderson Martins Batista, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior) e II do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 25 de abril de 2010, por volta das 5h, a vítima, Raimundo Djama Soares Ramos dos Santos Neto, se dirigia em sua motocicleta até sua residência, localizada na Rua dos Mundurucus, quando foi abordada por um indivíduo que lhe pediu ajuda para pagar o velório de um amigo que estaria sendo realizado na Rua dos Tamoios. Com a intenção de ajudar o indivíduo e sem saber quais suas verdadeiras intenções, a vítima desceu da motocicleta e entrou em sua residência com o objetivo de pegar certa quantia em dinheiro para atender ao pedido.
Ao retornar, porém, foi surpreendido pelo agente, que tentou perfurar seu abdómen com uma caneta, momento em que anunciou o assalto. Ato contínuo, surgiu no local um segundo indivíduo na posse de um revólver que, em conluio com o primeiro, efetuou a subtração dos pertences da vítima, sendo um aparelho celular, um relógio de pulso e um isqueiro em ouro. Consumada a infração, os meliantes empreenderam fuga.
Após o ocorrido, a vítima se dirigiu à Seccional Urbana da Cremação onde relatou o que havia acontecido. Assim, foi empreendida diligência com o objetivo de localizar os assaltantes, o que culminou com a prisão do denunciado.
Encaminhado à Delegacia de Polícia, o agente foi devidamente identificado, ocasião em que confessou a autoria do delito e, ainda, apontou como comparsa um indivíduo chamado ¿Jhonata¿, que teria falecido em 12/09/2010, vítima de um homicídio. (...)

Recebida a denúncia (fls. 05 a 06) e citado o apelante, este apresentou defesa preliminar, por intermédio da Defensoria Pública (fl.18 a 30).

Sobreveio audiência (fls. 39 a 42), na qual foi procedida a oitiva de duas testemunhas de acusação e decretada a revelia do acusado nos moldes do art. 367 do CPP.

As partes ofertaram memorias (fls. 43 a 47 e 48 a 54)

Ao sentenciar (fls. 57 a 61), a juíza
a quo,
impôs ao apelante a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.65).

Nas razões recursais (fls. 68 a 89), a defesa pugnou pela absolvição do réu pelo crime de roubo, com fulcro no art. 386, inciso VII do CP. Alternativamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, bem como sua nulidade, por violação ao princípio da legalidade e individualização da pena.

As contrarrazões (fls. 90 a 98) foram pela integral manutenção da sentença e improvimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.99).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e, parcial, provimento do recurso quanto à reforma na terceira fase da dosimetria, para aplicação das majorantes (uso de arma e concurso de pessoas) na fração de 1/3 (fls. 103 a 113).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 58 a 59):
A autoria e a materialidade do delito no presente caso acham-se devidamente evidenciadas, pois existem no mundo dos autos provas inequívocas que corroboram a existência do fato criminoso e de que o réu é o autor.
A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial de fls. 04/63, em especial destaque pelas declarações da vítima, dando conta dos bens que lhe foram subtraídos, pela confissão do réu e das testemunhas ali inquiridas.
A autoria, de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo.
A vítima RAIMUNDO DJALMA SOARES DOS SANTOS NETO, ouvida na fase inquisitiva, fls. 61/62, e as testemunhas JUKIMAR GARCIA SENA e ARNALDO DE OLIVEIRA MENDES, inquiridas durante a instrução do feito, mídia fl. 42, confirmaram os fatos descritos na denúncia.
O réu GEANDERSON MARTINS BATISTA ao depor perante a autoridade policial, fl. 35 IPL, confessa o crime, e apesar de não ser encontrado para prestar esclarecimentos em Juízo ante a declaração de sua revelia, fl. 39, seu depoimento em sede inquisitiva, aliado àqueles prestados pela vítima RAIMUNDO NETO também durante as investigações policiais e das testemunhas JUKIMAR SENA e ARNALDO MENDES na instrução processual, servem como embasamento para um decreto condenatório.
Destaco também, que não há nos autos provas apresentadas pela defesa para convencer o Juízo de que este realmente não assaltou a vítima, contaminando com o germe da dúvida a pretensão acusatória. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
Cumpre no momento serem analisadas as causas de aumento de pena constantes dos incisos I e II, do §2º, do artigo 157 do CPB.
A causa de aumento de pena constante do inciso I, do §2º, do artigo 157, do
Código Penal, a qual prevê que a pena será majorada se a violência ou a ameaça utilizada contra a pessoa no assalto é cometida com emprego de arma, no presente caso deve ser acolhida.
Há nos autos indícios de prova de que durante as empreitadas criminosas foi usada arma (revólver), conforme se pode constatar pela confissão do réu
GEANDERSON no inquérito, no qual realmente sustenta que durante o assalto foi usada arma de fogo, bem como pelos depoimentos da vítima RAIMUNDO NETO, e das testemunhas JUKIMAR SENA e ARNALDO MENDES.
No tocante a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, esta também deve ser acolhida.
A causa de aumento do concurso de pessoas citada no dispositivo acima, a
prova dos autos indica que o crime foi praticado mesmo em coautoria de no
mínimo 02 (dois) agentes.
Conforme esclarecido nos autos, o réu GEANDERSON e seu comparsa JHONATA, atuaram conjuntamente na prática delitiva, configurando a hipótese de coautoria.
O concurso de pessoas é causa de aumento de pena justamente porque dificulta a defesa das vítimas. Assim basta a certeza da existência da conjugação de esforços do agente com outrem, pouco importando a identificação desse ou mesmo se ele é imputável ou não.
In casu, patente a causa de aumento de pena inserta no artigo 157, §2º, inciso II do CP.
Por fim, o crime é consumado, pois esta magistrada segue os posicionamentos adotados pelo STJ e o STF, que consolidaram entendimento de que, para configuração da consumação do crime de roubo, não é necessária a posse mansa e pacífica da res furtivae pelo agente, sendo inclusive prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima, e ainda que a posse seja breve.
Assim, tendo o réu após a conduta criminosa, empreendido fuga e ficado com a posse dos bens subtraídos da vítima, não sendo os mesmos recuperados, o crime é sem dúvida consumado.
Com efeito, o crime é de roubo duplamente majorado e consumado, se amoldando a figura típica constante do artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP.(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, pelo depoimento da vítima e do acusado prestados extrajudicialmente, em sede policial. Ainda, no relato das testemunhas de acusação Jukimar Sena (Escrivão de Polícia) e Arnaldo Mendes (Delegado de Polícia).

Contudo, observo que as testemunhas inquiridas, sob o crivo do contraditório, não presenciaram o fato criminoso. E sim, somente a chegada da vítima e do ora apelante na delegacia, bem como o seu reconhecimento pela vítima como autor do roubo, segundo depoimento de Jukimar Sena, vejamos:
¿Que estava presente quando o suspeito foi encaminhado à Delegacia, e que a vítima, também, presente, reconheceu o acusado como a pessoa que a assaltou. Que não foram encontrados os pertences subtraídos da vítima na posse de Geanderson, mas, posteriormente, soube que a mãe do acusado, o qual conhecia a vítima por morar próxima a ela, teria se comprometido a devolver os pertences do ofendido, de modo que teria ido a uma ¿boca de fumo¿ e recuperado parte dos objetos da vítima.¿

Dessa feita, tal depoimento corrobora com o da vítima e a confissão do apelante, em sede policial (fls. 35 e 61 a 62, do inquérito policial apenso), acerca da materialidade e autoria do crime de roubo. No entanto, efetivamente, não há nos autos provas judiciais que indiquem, com segurança, a participação de outras pessoas no crime (concurso) e nem a utilização da arma de fogo. Importante, aqui, ressaltar que os elementos de informação colhidos em desfavor do acusado, não confirmados em juízo, não são aptos a embasar uma condenação penal.

Para ratificar:
Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
A existência de prova judicializada a amparar a condenação afasta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal.
(AgRg no AREsp 1630001/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Destarte, concluo pela parcial procedência das alegações do apelante, por entender insuficiente as provas quanto ao concurso de pessoas e uso de arma.

Sem embargo, quanto ao crime de roubo, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

04 - REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 59 a 60):
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstancias judiciais do artigo 59 do
mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu GEANDERSON MARTINS BATISTA.
Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra);
Antecedentes do acusado imaculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);
Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);
Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente confessado perante autoridade (o Delegado de polícia no inquérito) a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do Caderno Repressivo Brasileiro, a mesma não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da sanção, sendo forçada a manter a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a de pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando o reconhecimento da existência de 02 (duas) majorantes, previstas nos incisos I e II, §2º, do artigo 157, do CPB tais sejam, a violência
ou a grave ameaça exercida com emprego de arma (revólver) e o concurso de duas ou mais pessoas, ressalta a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu, autorizando o aumento da pena acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), in casu, deve o apenamento ficar acrescido de 3/8 (três oitavos),
totalizando em definitivo a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 13 (treze) diasmulta, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Incabível a substituição, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, conforme se verifica do artigo 44, inciso I, do CPB.
Inaplicável o sursis, eis que pena privativa de liberdade ficou acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, caput, do Código Penal Pátrio.
O réu não ficou um único dia preso, deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º do CPP.
A pena imposta ao réu deve ser cumprida desde o início em regime SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra ̈b ̈ c/c o §2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente. (...)

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que a julgadora de primeira instância, acertadamente, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, não valorou nenhum em desfavor do réu. E, assim,
mantenho
a pena base fixada no mínimo lega,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, o juízo de piso, reconheceu a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CP e deixou de aplica-la em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, mantendo a reprimenda intermediária no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não obstante, observo que, de fato, não houve o reconhecimento da atenuante da menoridade, conforme alegou o apelante, no que
passo a reconhecer
, pois à época do fato o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade (fl.39, do inquérito policial em apenso).

Sem embargo, deixo de aplicar as referidas atenuantes, visto que a reprimenda já se encontra no mínimo legal por óbice à Súmula 231 do STJ,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

A reprimenda intermediária, destarte, deve permanecer em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve a aplicação de duas causas de aumento, relativas ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e à violência exercida por meio de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior), no patamar de 1/3 (um terço), no que, pelos motivos já expostos, não as reconheço.

Desse modo, corrijo a
pena definitiva para 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Após a reforma da dosimetria da pena, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia
ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela sentença condenatória recorrível;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 25/04/2010 (fl.02);
·

a denúncia foi oferecida em 16/01/2015 (fl. 04);
·

o recebimento da denúncia data de 19/02/2015 (fl. 06);
·

a sentença (fls. 57 a 61), datada de 30/05/2017, impôs ao apelante a pena de 05 (cinco) anos 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias multa.
·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (fl. 66).
·

Com a reforma da dosimetria, a pena do apelante restou em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), computados pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da data do fato ao recebimento da denúncia (artigo 110, §2º, c/c artigo 117, inciso I, do mesmo diploma repressivo).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis precedentes jurisprudenciais a respeito:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CP. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, CONHECIDA DE OFÍCIO. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. ANÁLISE DO APELO PREJUDICADO. 1. Considerando que o delito foi praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 12.234/2010, a qual revogou o § 2º, art. 110, do CP, tem-se que a prescrição retroativa pode ser aferida entre a data da consumação do crime e o recebimento da denúncia. 2. Tendo sido o apelante condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena in concreto, verificando-se, na hipótese, em 12 (doze) anos, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, inc. III, do CP. 3. Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 12 (doze) anos entre a data da consumação do delito, em 23/02/1992, e o recebimento da denúncia, em 20/07/2004, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante na hipótese. 4. Prescrição retroativa conhecida de ofício, declarando-se extinta a punibilidade do apelante. Apelo prejudicado. Decisão unânime.
(TJPA, 2017.01601777-60, 173.825, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-18, Publicado em 2017-04-25)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se o crime foi praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/10, e entre a data do fato e do recebimento da denúncia, transcorreu prazo do art. 109, V, do Código Penal, sendo o recorrente condenado à pena de um ano de reclusão, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. 2. Recurso provido. Decisão unânime.
(2018.04855841-93, 198.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, lhe dou, parcial, provimento e declaro, de ofício, a extinção do processo, em razão da prescrição, na modalidade retroativa, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 109, inciso IV
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
c/c artigo 115

do Código Penal e do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator